Tribunal: TJES
Processo: 5001912-86.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001912-86.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001912-86.2022.8.08.0030.
Recorrente: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA e UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
Recorrido: ALESSANDRA ALVES MUNIZ.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA. NEGATIVA INDEVIDA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE DESDE 30.09.2019 É USUÁRIA DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO PARTICIPATIVO ES01 BÁSICO AMBULATÓRIO + HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA COMERCIALIZADO PELA PRIMEIRA REQUERIDA - UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - ATRAVÉS DA SEGUNDA REQUERIDA - BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA - QUE, EM 03.11.2021, RECEBEU NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA SEGUNDA REQUERIDA INFORMANDO QUE A MENSALIDADE DE OUTUBRO/21 ESTARIA VENCIDA DESDE O DIA 11.10.2021 E, CASO O PAGAMENTO NÃO FOSSE REALIZADO, QUE O SEU PLANO DE SAÚDE SERIA AUTOMATICAMENTE SUSPENSO NO DIA 01.11.2021 E, POSTERIORMENTE, CANCELADO NO DIA 10.11.2021. AFIRMA QUE REALIZOU O PAGAMENTO DA FATURA AINDA NO DIA 03.11.2021 E, AO RECEBER LIGAÇÃO DE REPRESENTANTE DA SEGUNDA REQUERIDA NO MESMO DIA, FOI INFORMADA DE QUE SEU PLANO NA VERDADE NÃO ESTAVA SUSPENSO. ADUZ QUE NO MESMO DIA SE ENVOLVEU EM UM ACIDENTE DE CARRO, E FOI REMOVIDA PARA O HOSPITAL UNIMED ONDE FICOU AGUARDANDO ATENDIMENTO MÉDICO NA MACA DO SAMU POR DUAS HORAS E, AO COBRAR ESCLARECIMENTOS SOBRE O MOTIVO PELO QUAL AINDA NÃO TINHA SIDO ATENDIDA E MEDICADA, FOI INFORMADA QUE A CONSULTA E O PROCEDIMENTO NÃO HAVIAM SIDO AUTORIZADOS PELO PLANO, EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DA AUTORA E SOMENTE APÓS MUITA INSISTÊNCIA, COM DIVERSAS TENTATIVAS JUNTO À CENTRAL DA REQUERIDA, O FILHO MAIS NOVO DA AUTORA CONSEGUIU QUE O ATENDIMENTO FOSSE AUTORIZADO E QUE A AUTORA FOSSE MEDICADA. ENTRETANTO, NÃO CONSEGUIU A AUTORIZAÇÃO DOS EXAMES SOLICITADOS – TC ABDÔMEN TOTAL, TC COLUNA CERVICAL ATÉ 3 SEGMENTOS E TC CRÂNIO, TENDO SIDO OBRIGADA PAGÁ-LOS. ASSIM REQUER O RESSARCIMENTO DO VALOR GASTO COM OS EXAMES, QUAL SEJA, R$1.400,00 E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE - UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
EM CONTESTAÇÃO, ARGUIU PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E, NO MÉRITO, ALEGOU QUE O ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE URGÊNCIA FOI DEVIDAMENTE PRESTADO, NÃO HAVENDO COBERTURA DOS EXAMES EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA. SEGUE DISPONDO QUE, OS RESULTADOS DOS EXAMES NÃO APONTAM LESÕES AGUDAS, PELO QUE NÃO HÁ QUALQUER COMPROVAÇÃO DE QUE SEU QUADRO FOI GRAVE OU DE EMERGÊNCIA.
(2.1). ANTÍTESE - BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.
EM CONTESTAÇÃO, IMPUGNOU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E, NO MÉRITO, DISPÕE SOBRE A INAPLICABILIDADE DO CDC E SUSTENTA QUE REALIZOU NOTIFICAÇÃO PREVENTIVA DA REQUERENTE EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DO BOLETO EM 03.11.2021 E ESTA FOI DEVIDAMENTE INFORMADA DE QUE, CASO PRECISASSE DE ATENDIMENTO E O PLANO ESTIVESSE BLOQUEADO, SERIA NECESSÁRIO ENTRAR EM CONTATO COM A BENEVIX PARA LIBERAÇÃO MANUAL DO PLANO, O QUE NÃO OCORREU. DISPÕE QUE NÃO HÁ IRREGULARIDADE NA SUSPENSÃO, HAJA VISTA QUE TRATA-SE DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO, NÃO SUJEITO À REGRA DO ART.13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DA LEI 9.656/98, PELO QUE, DEVIDA A NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DOS EXAMES, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO, solidariamente as requeridas UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA a restituírem à autora o valor de R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais), com juros e correção monetária desde o desembolso, bem como a pagarem à autora indenização por dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com juros desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ - BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.
REQUER QUE O PRESENTE RECURSO SEJA RECEBIDO E TOTALMENTE PROVIDO, PARA REFORMAR A R. SENTENÇA PROFERIDA. POR FIM, REQUER SEJA O RECORRIDO CONDENADA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO COM A MANUTENÇÃO IN TOTUM DA R. SENTENÇA. REQUER, OUTROSSIM, A CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
(6). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE HOUVE RESPALDO LEGAL NA ATITUDE DA REQUERIDA DE NEGAR O ATENDIMENTO MÉDICO DE DA REQUERENTE SOB O ARGUMENTO DE QUE A AUTORA ESTAVA INADIMPLENTE COM O PAGAMENTO DE SUA MENSALIDADE. POIS BEM, NO QUE PERTINE A CONDUTA DA PARTE RECORRENTE EM NEGAR OS PROCEDIMENTOS SOLICITADOS PELA RECORRIDA, TENHO QUE TAL CONDUTA NÃO POSSUI RESPALDO LEGAL, BEM COMO, A TESE AVENTADA NÃO CORRESPONDE À REALIDADE DOS FATOS, POIS, CONSOANTE ELEMENTOS DE PROVA CARREADOS AOS AUTOS, É POSSÍVEL OBSERVAR CLARA E EXPRESSAMENTE QUE A AUTORA EFETUOU O PAGAMENTO DE SUA MENSALIDADE NO MESMO DIA QUE A RECORRENTE FEZ A COBRANÇA. NOS ÁUDIOS JUNTADOS PELA AUTORA, A FUNCIONÁRIA DA EMPRESA RECORRENTE AFIRMA A AUTORA QUE SEU PLANO SAÚDE NÃO ESTAVA SUSPENSO, E SE CASO HOUVESSE ALGUM PROBLEMA ERA SÓ ENTRAR EM CONTRATO QUE TUDO SERIA RESOLVIDO. PORÉM, NO MESMO DIA A AUTORA PRECISOU DE UTILIZAR SEU PLANO DE SAÚDE E HOUVE UMA RECUSA EM SEU ATENDIMENTO DEVIDA A SUSPENSÃO ILEGAL QUE FOI FEITA PELA RECORRENTE. NO CASO EM ANÁLISE, A AUTORA NÃO EFETUOU O PAGAMENTO DA MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM 11/10/2021 E NÃO PODERIA TER O SEU PLANO DE SAÚDE SUSPENSO ATÉ O DIA 11/12/2021, OU SEJA, ATÉ COMPLETAR SESSENTA DIAS DA INADIMPLÊNCIA. NO ENTANTO, AO TENTAR ATENDIMENTO EM 03/11/2021, DEVIDO A UM ACIDENTE DE TRÂNSITO, FOI SURPREENDIDA COM O BLOQUEIO DE SEU PLANO DE SAÚDE, TENDO QUE DESEMBOLSAR UM MONTANTE PARA PAGAR A REALIZAÇÃO DE EXAMES. DEVENDO PORTANTO, A RECORRIDA SER RESTITUÍDA COM A QUANTIA QUE DESEMBOLSOU. NO QUE PERTINE A ALEGAÇÃO RECURSAL DE QUE NÃO HOUVE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA PARTE RECORRENTE, DE FORMA QUE NÃO FORAM PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS PARA A SUA CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, TENHO QUE, RAZÃO NÃO LHE ASSISTE. ENTENDO QUE A CONDUTA ILÍCITA DA PARTE RECORRENTE FOI APTA A CAUSAR SOFRIMENTO E DOR A PARTE RECORRIDA, QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EXTREMA, FÍSICA E PSICOLOGICAMENTE, RAZÃO PELA QUAL ACENTUA-SE A REPERCUSSÃO NA ESFERA MORAL DA RECORRIDA, DO ATO ILÍCITO PRATICADO, BEM COMO SUA REPROVABILIDADE, QUE JUSTIFICAM O RECONHECIMENTO E A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO VALOR FIXADO NA SENTENÇA, POR CERTO SUPERIOR AO COMUMENTE UTILIZADO POR ESTE MAGISTRADO, MAS O QUE SE JUSTIFICA POR CONTA DO DIREITO À SAÚDE ENVOLVIDO.
(7).
RECURSO DA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.
(8). S
ENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9). CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, ESTES FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)